Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728605-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DF PLAZA LTDA RECORRIDO: AMANDA MOREIRA DALPRA PESSOA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LIQUIDEZ PARCIAL DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Exequente/Embargado contra sentença proferida em embargos à execução, julgado procedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há liquidez no título executivo (contrato de locação) ou, subsidiariamente, a possibilidade de dar seguimento à ação de execução no que se refere à parte líquida do crédito exequendo. III. Razões de decidir 3. O contrato de locação firmado entre “shopping center” e lojistas possui previsão no art. 54 da Lei 8.245/91, cujo §4o prevê que “As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento”. 4. O contrato de locação pode estabelecer encargos com valores fixos e outros variáveis, em relação aos quais, para fins de se conferir liquidez ao título, devem ser demonstrados os elementos que embasaram o valor atribuído ao lojista. O título executivo é ilíquido quando ausente a demonstração do faturamento bruto mensal do lojista sobre o qual se aplicou o percentual do aluguel variável, e ausente a demonstração de como se apurou o valor cobrado a título de encargos específicos. 5. A mera apresentação de valores em planilha de débitos sem a demonstração dos substratos que respaldam a cobrança não confere a necessária liquidez ao título executivo (art. 786, “caput”, do CPC), tornando nula a execução (art. 803, I, do CPC). 6. Não é possível o reconhecimento de parcial liquidez e prosseguimento da execução no tocante às despesas líquidas, pois há a necessidade de o locador promover uma liquidação completa para a execução do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A mera apresentação de valores em planilha de débitos sem a demonstração dos substratos que respaldam a cobrança não confere a necessária liquidez ao título executivo (art. 786, “caput”, do CPC), tornando nula a execução (art. 803, I, do CPC)”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786 e 803. Lei 8.245/91, art. 54. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722418-18.2020.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 25/08/2021, p. 08/09/2021. TJDFT, APC 0741913-77.2022.8.07.0001, Rel. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 17/04/2024, p. 24/04/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 784, inciso VIII, 786, parágrafo único, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 54, §4o, da Lei no 8.245/91, insurgindo-se contra a inexigibilidade parcial do título executivo. Requer o prosseguimento da execução e alega ser “incontroverso que diversas parcelas possuem valores fixos e previamente pactuados (como aluguel mínimo, CRD e fundo de promoção coletiva), cujos montantes são facilmente verificáveis por simples cálculo aritmético, conforme contrato juntado aos autos. Extinguir a execução também quanto a tais verbas certas viola frontalmente a regra legal que prestigia a eficácia executiva do título extrajudicial.” (ID 76323171, p. 11). Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJBA. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ANTÔNIO CORDEIRO MEDEIROS, OAB/DF 68.067. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 784, inciso VIII, 786, parágrafo único, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 54, §4o, da Lei no 8.245/91, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004